Tribunal: TJPA
Processo: 0813376-60.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813376-60.2024.8.14.0051

APELANTE: IVAIL SANTOS DE ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0813376-60.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IVAIL SANTOS DE ABREU

ADVOGADOS: KILCE EVELLY SOUSA DE JESUS e JULIA NE PEDROSA

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Contrato não comprovado. Acórdão devidamente fundamentado. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu do Agravo Interno e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo decisão que declarara a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto: (i) ao pleito do banco de produção de provas para comprovação dos depósitos; (ii) ao vídeo apresentado pelo autor negando a contratação e conhecimento de seus advogados; (iii) à aplicação da Taxa Selic como único índice de correção dos valores devidos; e (iv) ao enfrentamento de precedentes indicados pelo embargante, bem como à possibilidade de efeitos infringentes.

III.
Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado com base em inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à ausência de comprovação da transferência dos valores contratados, fato que fundamentou a nulidade dos contratos e a responsabilização do banco.

5.

As alegações de omissão quanto à produção de prova, ao vídeo do autor e aos índices de correção monetária já foram implicitamente analisadas e não representam omissões capazes de ensejar aclaramento, pois não modificam o cerne da controvérsia, já resolvida com base nos documentos constantes dos autos.

6.

O pedido de aplicação de precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.022.568/SP e EDcl no AgInt no AREsp 1.074.010) tampouco se enquadra como omissão, pois o acórdão seguiu entendimento consolidado do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras e à necessidade de comprovação da efetiva disponibilização do valor contratado (Súmula 479/STJ e EAREsp 676608/RS).

7.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e ausentes os requisitos para aplicação de efeitos infringentes, os embargos devem ser rejeitados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado analisa expressamente as questões centrais da controvérsia e está devidamente fundamentado nos termos do art. 489 do CPC. 2. A simples discordância da parte com os fundamentos adotados no julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelas vias recursais adequadas. 3. É incabível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando inexistente vício no julgado e ausente qualquer erro material ou questão não apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813376-60.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IVAIL SANTOS DE ABREU

ADVOGADOS: KILCE EVELLY SOUSA DE JESUS e JULIA NE PEDROSA

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IVAIL SANTOS DE ABREU
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
25755943
) a
e ação declaratória de nulidade contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais,
movida em face do
BANCO PAN S/A.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que o recorrido comprovou a existência da relação jurídica, apresentado o contrato da avença, entendendo incontroversa a autenticidade do instrumento de contratação juntado, o extrato bancário do cartão consignado contratado e o comprovante de transferência bancária do saque autorizado. Segue o dispositivo:

“
À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade dessas verbas ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (PJe ID 25755944), ratificando os termos da inicial, afirma que nunca teve intenção de realizar tal contrato, que este é fraudulento, uma vez que sequer desbloqueou o cartão e que a instituição financeira o fez entender que estava assinando um contrato de empréstimo consignado. Ademais, afirma não possuir Iphone, sendo este o dispositivo que realizou a contratação. Ao final, requer que:

“1- seja determinada a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 2- No mérito, seja declarada nula a contração de reserva de cartão consignado - RCC, com a consequente inexistência de débito; 3- Seja o Réu condenado ao ressarcimento a título de DANOS MATERIAIS ao pagamento EM DOBRO dos valores que o Réu cobrou indevidamente do(a) Autor(a), bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, p. único, do CDC. 4- Sejam indenizados os DANOS MORAIS no valor de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do arbitramento da sentença, atendendo o caráter compensatório/ indenizatório e punitivo, objetivando que atos como esse não mais ocorram. 5- Alternativamente ao pedido acima, seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de reserva de cartão consignado (RCC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RCC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado ao(a) Autor(a), desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescidos de juros e encargos; bem como seja aplicada a Taxa de juros da data da contratação como fora informada no site do Banco Central, além de seu pagamento se dar nos moldes tradicionais para operações da mesma natureza (parcelas fixas com prazo determinado para quitação); 6- A condenação, do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, bem como nas demais despesas sucumbências nos termos do artigo 85 do NCPC;
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID

25755947
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de crédito consignado, segundo contrato acostado no PJe ID 25755921 e 25755921.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
Reserva de Cartão Consignado

é uma margem reservada para o cartão consignado de benefício, que oferece vantagens como saques, compras, descontos em farmácias e possibilidade de contratação de crédito e financiamentos, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor presente em benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados
, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RCC para nominar a Reserva de Cartão Consignado.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos

moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito consignado diante do contrato assinado eletronicamente com biometria facial e geolocalização (PJe ID 25755921) e pagamento através de TED comprovado pelo extrato bancário do autor (PJe ID 25755920).

Ademais, por oportuno, reforço, como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID 25755918, a ausência de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RCC, uma vez que esta era a única forma do Autor auferir o montante que necessitava.

Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.

Ademais, no que tange a alegação de que a parte não possui Iphone e dessa forma não teria como contratar o serviço, friso que em nenhum momento o apelante fez prova de que possui aparelho diverso, não sendo possível atestar a veracidade do alegado.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“
No caso dos autos, o próprio autor juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, sem aparente vício de consentimento, além da comprovação de recebimento dos valores contratados. Ao contrário do que alega a autora, verifica-se que contratou, sim, o cartão de crédito consignado combatido na exordial, ensejando os descontos mensais sobre o seu benefício previdenciário.

Desta feita, constata-se que o negócio foi efetivamente realizado, pois, dos dados do instrumento contratual, não há nenhum indício de fraude praticada.

Assim, observo que as partes, livres e capazes, firmaram contrato referente ao cartão de crédito bancário em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições constantes no referido contrato.

No mais, a parte autora poderá solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado ao requerido a qualquer momento, observando as cláusulas contratuais.

Em sendo os débitos decorrentes de operação regularmente contratada pelas partes, não se configura ato ilícito por parte do banco requerido, devendo permanecer os débitos no benefício de aposentadoria da parte autora, relativos ao cartão de crédito consignado, até a quitação integral da dívida.

Dessa forma, diante da demonstração de fato impeditivo da pretensão da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, regular contratação, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e nem mesmo se evidencia vício de consentimento da requerente, tampouco lesão ou abusividade, afastando-se, portanto, a nulidade do contrato e o dever de indenizar.
”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
IVAIL SANTOS DE ABREU
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025